Tribunal: TJDFT
Processo: 0712281-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. ART. 373, §1o, DO CPC. POSSIBILIDADE
1. Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, é certo que incumbe ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito. No entanto, tal dispositivo, em seu parágrafo primeiro, consagra a teoria dinâmica do ônus probatório, pela qual o julgador, observando a maior facilidade ou excessiva dificuldade de uma das partes em produzir a prova, poderá inverter a carga probante, quando entender necessário.
2. Comprovado que o réu é quem possui maior aptidão para a produção das provas necessárias à elucidação dos fatos, é possível a distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC.
3. Agravo de instrumento provido.